Tribunal: TJMT
Processo: 1014768-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014768-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LAIS FERNANDA PADILHA SANTOS - CPF: 030.221.411-90 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DE FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO DE 3/5 (60%) PARA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES HEDIONDOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que fixou a fração de 60% (3/5) para progressão de regime em relação a condenações por tráfico de drogas, em virtude da reincidência específica da
reeducanda
em crimes hediondos ou equiparados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se a condição de reincidência específica em crime hediondo, adquirida após o trânsito em julgado da primeira condenação, deve ser estendida a essa primeira condenação para fins de fixação do percentual de progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, uma vez adquirida, projeta-se sobre todas as condenações pendentes de cumprimento, impactando o cálculo da progressão de regime.

4. A jurisprudência consolidada do
Supremo Tribunal Federal
e
Superior Tribunal de Justiça
estabelece que a unificação das penas tem como consequência a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade dos delitos, incluindo o percentual de 60% (3/5) para progressão em casos de reincidência específica em crimes hediondos.

5. A decisão de primeiro grau, que aplicou esse percentual, está em consonância com a legislação vigente, especialmente com o artigo 112, VII, da Lei de Execução Penal, que prevê o percentual de 60% para reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

7. A reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados, uma vez adquirida, estende-se à totalidade das penas para fins de progressão de regime.

8. O percentual de 60% (3/5) é aplicável à totalidade das penas quando o apenado for reincidente específico em crime hediondo ou equiparado.

9. Não há violação à coisa julgada ou retroatividade de norma penal mais gravosa ao considerar a reincidência na execução penal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, §4o; Lei no 13.964/2019, art. 112; Lei de Execução Penal, art. 112.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 247563
AgR
, j. 06.11.2020; STJ, HC 467.237, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 02.07.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução
interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor da reeducanda
LAIS FERNANDA PADILHA SANTOS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Processo Executivo de Pena n
.
2000756-02.2019.8.11.0042, manteve o percentual de 60% (3/5) para fins de progressão
de
regime em relação aos crimes de tráfico de drogas cometidos pela agravante.

Consta dos autos que a reeducanda cumpre pena total somada de 21 (vinte e um) anos e 7 (sete) meses de reclusão pela prática de quatro delitos de tráfico de drogas, sendo que em uma oportunidade foi reconhecida a benesse do privilégio (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006).

A Defensoria Pública apresentou impugnação de cálculo ao Juízo da Execução Penal, requerendo a modificação da fração utilizada para calcular o benefício da progressão de regime de 3/5 (60%) para 2/5 (40%) em relação à condenação sofrida nos autos no 0040014-53.2019.8.11.0042, sob o argumento de que seria a primeira condenação da reeducanda por crime hediondo, ocasião em que era primária.

O Magistrado de primeiro grau indeferiu o pleito defensivo, fundamentando que a reincidência é condição subjetiva do condenado e, uma vez adquirida, deve ser considerada para fins de concessão dos benefícios executórios em relação à soma total das penas.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta, em síntese, que o status de reincidente não pode ser aplicado de forma retroativa para agravar condenações anteriores, especialmente quando a progressão de regime exige respeito às condições vigentes à época de cada infração penal. Argumenta que não é possível a extensão da fração/porcentagem utilizada para o cálculo da progressão de regime da pena mais grave para as demais, sob pena de violar o art. 112 da Lei de Execução Penal
(Id.
285255862
)
.

Alega que, dado o trânsito em julgado da sentença condenatória sem o reconhecimento da reincidência, a consideração dessa circunstância na fase executória da pena reflete ofensa à coisa julgada. Aduz, ainda, que a interpretação adotada pelo Juízo da Execução Penal gera retrocesso em direitos adquiridos, violando a segurança jurídica e a estabilidade dos critérios executórios, além de possuir a capacidade de gerar superlotação carcerária e prejudicar a ressocialização, objetivos essenciais da execução penal.

Em contrarrazões,
o Ministério Público
requer o
desprovimento do recurso
defensivo (
I
d.
285255866
).

O juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id.
285255867
), determinando a remessa dos autos a esta instância revisora.

O
parece
r
,
da lavra d
o
dout
o

Procurador de Justiça, Dr.
Élio Américo
, é pelo
desprovimento
do recurso
,

mantendo-se a decisão que aplicou o percentual de 60% (3/5) para fins de progressão regimental em relação ao crime de tráfico de drogas
(Id.
294772483
), conforme entendimento assim sumariado:

“
Agravo em execução –
Tráfico de entorpecentes – [ pena somada de 21 ( vinte e um) anos e 07(sete) meses por quatro vezes - processo
executivo de pena – fixação da fração de cumprimento da pena para obtenção da progressão de regime –
Inconformismo defensivo
– Sustenta que deverá ser aplicada a fração de 2/5 (ou 40%) para a progressão de regime em relação a primeira condenação por crime hediondo – Alega que o status de reincidente não pode ser aplicado de forma retroativa para agravar condenações anteriores - Postula o desmembramento das penas para fins de cálculo para progressão de regime – Impossibilidade – a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que “[a] unificação das penas, em razão de superveniência de nova condenação, tem como consequência a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade dos delitos – Entretanto, no caso de reincidente Específico em crime hediondo ou equiparado, a progressão se dá com o cumprimento de 60% (3/5) da pena. É o que se dá no caso concreto– pelo
– desprovimento do recurso e manutenção da decisão.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão central trazida pela Defensoria Pública neste recurso de agravo em execução penal consiste em definir se a condição de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, adquirida após o trânsito em julgado da primeira condenação, deve ser estendida a essa primeira condenação para fins de fixação do percentual de progressão de regime.

No entanto,
o recurso
não merece provimento.

Conforme se depreende dos autos, a agravante cumpre pena de 21 (vinte e um) anos e 7 (sete) meses de reclusão, resultante de quatro condenações pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo que em um deles foi reconhecido o privilégio previsto
no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

O primeiro crime hediondo (tráfico de drogas) foi cometido em 22/09/2019, com trânsito em julgado em 17/04/2023, ocasião em que a reeducanda ostentava a condição de primária. Já o segundo crime ocorreu em 01/11/2023, antes do cumprimento do prazo depurador, com trânsito em julgado em 24/06/2024.

O cerne da controvérsia reside em saber se o percentual de progressão de regime de 60% (3/5), previsto para reincidente específico em crime hediondo, deve ser aplicado também à primeira condenação, quando a agravante ainda era primária.

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que a reincidência é condição subjetiva que se estende a todas as condenações, conforme jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Destacou que, em 14/04/2023, ocorreu o trânsito em julgado da ação penal no 0040014-53.2019.8.11.0042, na qual a reeducanda foi condenada pela prática de crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), e, em 01/11/2023, antes de cumprir o prazo depurador, ela praticou novo crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), sendo condenada na ação penal no 1016196-16.2023.8.11.0042.

O Ministério Público afirma que, considerando que foi praticado crime equiparado a hediondo após o trânsito em julgado de condenação pela prática de crime desta mesma natureza, é certo que a agravante é reincidente específica em crimes hediondos/equiparados, o que justifica a fixação da fração de 60% (3/5) para fins de progressão em relação a todas as penas impostas pela prática de crimes hediondos ou equiparados.

Com efeito
, compulsando os autos, verifica-se que a decisão recorrida
não merece reparos,
tendo o Juízo de origem se pautado na documentação constante nos autos, que evidencia a reincidência específica do agravante pela prática reiterada do crime de tráfico de drogas, delito de natureza
equiparada a
hedionda.

Para a execução das penas impostas em relação à prática de crimes hediondos ou equiparados, são aplicáveis, de acordo com a nova redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei no 13.964, de 24 de dezembro de 2019, os seguintes requisitos objetivo-temporais para progressão de regime prisional:

“
Art. 112
. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso,
a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.”

Observa-se que
, para quem comete crime hediondo ou equiparado, e for primário, o inciso V do artigo 112, da LEP, traz a aplicação de 40% para progressão de regime. Por sua vez, o inciso VII do mencionado dispositivo, traz o cumprimento de 60% da pena ao apenado reincidente em crime hediondo ou equiparado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, citada pelo Ministério Público em suas contrarrazões e pelo douto Procurador de Justiça em seu parecer, é firme no sentido de que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios.

Com efeito, a reincidência constitui uma condição pessoal do
condenado, e não uma característica do crime cometido. Uma vez adquirida essa condição, ela se projeta sobre todas as condenações pendentes de cumprimento, pois se refere ao estado pessoal do apenado no momento da execução penal.

O Supremo Tribunal Federal, em recente julgado citado no parecer ministerial (RHC 247563
AgR
), assentou que "
a unificação das penas, em razão de superveniência de nova condenação, tem como consequência a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade dos delitos",
e que
"no caso de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a progressão se dá com o cumprimento de 60% (3/5) da pena
".

Este entendimento é corroborado por diversos julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reconhecem que "
a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo, razão pela qual, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, de sorte que não há falar em cálculo do requisito objetivo com um percentual diferenciado para as condenações nas quais não foi reconhecida a reincidência
".

Essa orientação não viola o princípio da coisa julgada ou da irretroatividade da lei penal mais gravosa, como alega a defesa. Isso porque não se está modificando a pena aplicada na sentença condenatória, mas apenas reconhecendo os efeitos da condição pessoal do apenado na fase da execução penal, que é dinâmica e deve levar em conta o estado atual do condenado.

O artigo 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal estabelece que, "
sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime
". Essa regra deixa clara a natureza dinâmica da execução penal, que deve se adaptar às novas realidades decorrentes do comportamento do apenado.

A aplicação do percentual de 60% (3/5) para a totalidade das penas relacionadas a crimes hediondos ou equiparados,
no caso de reincidência específica
, está em consonância com o artigo 112, VII, da Lei de Execução Penal, que prevê esse percentual específico para "
condenado por crime hediondo ou equiparado, se for reincidente específico em crimes dessa natureza
".

Ressalte-se que não se trata de interpretação extensiva ou analogia
in malam partem
, mas de aplicação direta do dispositivo legal que prevê tratamento diferenciado para o reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados, considerando a condição pessoal do apenado no momento da execução penal.

Ademais, o entendimento que prevalece na jurisprudência dos tribunais superiores é de que a execução penal constitui uma relação jurídica continuativa, sujeita a modificações de acordo com a situação fático-jurídica do condenado, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada quando se reconhece a condição de reincidente para fins de progressão de regime.

Em conclusão
, conforme dispõe o artigo 112, VII, da Lei de Execuções Penais, aos condenados reincidentes na prática de crimes hediondos aplica-se o percentual de 3/5 (três quintos) para fins de progressão de regime, exigindo-se o cumprimento deste percentual para a obtenção do benefício. Dessa forma, não há que se falar em retroatividade da norma penal mais benéfica, visto que a decisão agravada seguiu rigorosamente os ditames legais.

Nesse sentido, os seguintes julgados dessa Corte de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXECUÇÃOPENAL – DECISÃO QUE APLICOU FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DEPROGRESSÃO DE REGIME, EM RAZÃO DE SUA REINCIDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO - PRETENSÃO - CÁLCULO DIFERENCIADO COM PREVISÃO DE FRAÇÕES DISTINTAS DE CUMPRIMENTO DAS PENAS, DE ACORDO COM PRIMARIEDADE E REINCIDÊNCIA AO TEMPO DAS CONDENAÇÕES – INVIABILIDADE - ART. 112 DA LEP – APENADO QUE OSTENTA DUAS CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS – REINCIDENTE ESPECÍFICO – RECURSO NÃO DESPROVIDO. Em razão da ocorrência de posterior condenação por outro crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas ilícitas), deve o apenado, reincidente específico, cumprir a fração de3/5(três quintos) ou 60% sessenta por cento) em relação à pena unificada pelos crimes de tráfico de drogas, nos termos do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal
”.
(N.U 1012642-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E LATROCÍNIO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE CONCESSÃO DO PERCENTUAL DE 40% e 50% PARA PROGRESSÃO DE REGIME CONSIDERANDO AS PENAS ISOLADAS – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVANTE REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO – PERCENTUAL DE 60% (3/5) MANTIDO – DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. Sendo o agravante reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, necessária a aplicação do percentual de 60% (3/5), do cumprimento da pena conforme redação dada pela Lei no 13.964/2019 ao art. 112 da LEP, para que possa obter a progressão de regime, satisfeito o requisito subjetivo”.
(N.U 101861419.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 11/09/2024).

No caso em análise, a agravante tornou-se reincidente específica em crime hediondo ou equiparado, pois cometeu novo crime de tráfico de drogas após o trânsito em julgado de condenação anterior pela mesma natureza delitiva, o que justifica a aplicação do percentual de 60% (3/5) para fins de progressão de regime em relação à totalidade das penas por crimes hediondos ou equiparados.

Diante do exposto, em conformidade com o
ministerial,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão que determinou a aplicação do percentual de 60% (3/5) para fins de progressão
de
regime em relação aos crimes hediondos ou equiparados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025